Tribunal: TJDFT
Processo: 0701906-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701906-80.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL BRITO DA SILVA IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA em favor de GABRIEL BRITO DA SILVA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, que determinou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, com fundamento na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (id 22605297). Narra o impetrante que em 23/7/2019, o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia decretou a prisão preventiva, a qual foi posteriormente revogada em 13/2/2020, após manifestação favorável do Ministério Público. Entretanto, ao receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do paciente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, o Juízo de 1o grau acatou o pedido ministerial e decretou novamente a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública. O impetrante salienta que o corréu Weslei dos Santos Silva Júnior foi absolvido pelo Conselho de Sentença em 4/12/2020 (Processo n. 0718675-28.2019.8.07.0003). Cita o § 2o do art. 313 do Código de Processo Penal. Enfatiza que não há fatos novos ou contemporâneos a justificar a decretação da prisão preventiva do paciente, conforme prevê o art. 312, § 2o, do CPP. No presente writ, alega o impetrante, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ao invocar os princípios da necessidade e da proporcionalidade, o impetrante sustenta que “não se faz necessária à manutenção da prisão preventiva, sob o argumento de que a soltura do paciente colocará em perigo a sociedade, ou que tornará ineficaz a aplicação da lei penal ou ainda por conveniência da instrução criminal”, pois “não basta dizer ou presumir que o crime é grave, ou que há a mera possibilidade de reiteração criminosa”. Afirma que a liberdade é a regra, excetuada apenas quando concretamente se comprovar a existência de periculum libertatis, o que não ocorre no presente caso. Argumenta que a gravidade da conduta imputada ao paciente não pode ser utilizada como fundamento para o decreto cautelar. Sustenta que “a segregação cautelar não pode, e não deve ser utilizada pelo Poder Público, como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito”. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, substituindo-a pela prisão domiciliar ou por outra medida cautelar diversa da prisão elencada no art. 319 do CPP. Por fim, postula a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. O paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal. Assim narra a denúncia (id 22605295), recebida pelo MM. Juiz de 1o grau em 14/10/2020 (id 22605306): Em 25 de fevereiro de 2019, segunda-feira, por volta de 1h40, na via pública da QNO 16, Conjunto 42, próximo ao poste de iluminação pública e ao muro da Casa 1, Expansão do Setor O, Ceilândia/DF, GABRIEL BRITO DA SILVA e WESLEI DOS SANTOS SILVA JÚNIOR, em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, livres e conscientemente, com dolo de matar, ceifaram a vida da vítima Gustavo Farias de Lima, mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito cadavérico de fls. 17/30, que foram a causa eficiente de sua morte. QUALIFICADORAS O crime foi cometido por motivo fútil, em razão de um desentendimento banal ocorrido momentos antes entre WESLEI e a vítima Gustavo. O denunciado GABRIEL sabia dessa circunstância e a ela aderiu. O crime foi praticado com emprego de meio cruel, revelando brutalidade fora do comum diante da grande quantidade de disparos efetuados contra a vítima. Ademais, GABRIEL e WESLEI valeram-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta foi atacada de surpresa por agressores que se encontravam em superioridade de arma. No dia do fato, a vítima e WESLEI ingeriram bebida alcoólica juntos e tiveram uma discussão. Insatisfeito, WESLEI decidiu matar a vítima e, junto com GABRIEL, saiu à procura de Gustavo. Gustavo estava na via pública conversando com um amigo, quando GABRIEL e WESLEI chegaram ao local num veículo, cor prata, e, em unidade de desígnios, ceifaram a vida da vítima Gustavo, mediante diversos disparos de arma de fogo, dez dos quais o acertaram. Um morador da região socorreu Gustavo ao Hospital Regional de Ceilândia, mas ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Posteriormente, ao analisar a representação do Ministério Público, o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Ceilândia decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Pela pertinência, colaciono trecho do decisum (id 22605297): (...) É certo que a liberdade do indivíduo representa um dos dogmas do Estado Democrático de Direito. Dessa forma, e com o escopo de evitar arbitrariedades, a Constituição Federal delimita certas regras fundamentais a respeito da prisão, seja ela de qualquer natureza, uma vez que a restrição ao direito de liberdade é medida excepcional, que só se justifica quando subordinada aos parâmetros legais. Com efeito, o art. 312 do Código de Processo Penal preceitua: "A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indício suficiente da autoria". Da análise dos autos é possível extrair a materialidade do fato apurado e os indícios de autoria, nos termos da decisão que recebeu a denúncia, ID 74566878. Consta do inquérito que foi recebida denúncia anônima que aponta o representado GABRIEL como o autor dos disparos e aduz que ele teria utilizado uma pistola .380, ID 74334977, fl. 68. Destacou a Autoridade Policial que um dos comparsas de GABRIEL, ERICK ROBERTO DINIZ DE OLIVEIRA, vulgo “LEITE”, foi preso em flagrante delito na posse de três armas de fogo, sendo que uma delas foi utilizada contra a vítima, conforme laudo de confronto balístico, ID 74334978, fls. 181/186. Consta ainda da representação que o veículo utilizado na empreitada criminosa – conforme imagens captadas - é bem semelhante àquele utilizado pelo grupo de GABRIEL, um GM/Astra, de cor prata, placa JGM 5584 – DF, e conforme laudo de ID 74334978, fls. 154/160, não ficou confirmado que o veículo era o mesmo; contudo, o laudo também não descartou a possibilidade de ser o mencionado automóvel. A testemunha presencial EDUARDO, durante sua oitiva, ID 74334977, fl. 28, também relatou que o atirador desceu do banco de trás do veículo. Assim, havia uma outra pessoa conduzindo o automóvel, a qual, em tese, seria o comparsa WESLEI, vulgo “JUNINHO”, o qual, em razão dos presentes fatos, já foi pronunciado, autos de no 718675-28/2019, cuja decisão foi confirmada pela Segunda Instância. Estão presentes, outrossim, os requisitos da prisão cautelar referentes à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução processual. Extrai-se do caderno inquisitorial acostado, em tese, a periculosidade em concreto do representado, demonstrada pelo “modus operandi”, visto que, em concurso de agentes, utilizando-se de arma de fogo, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e de modo premeditado e cruel, supostamente, teria desferido disparos em desfavor da vítima, ceifando sua vida. Destaque-se que, pelo que dos autos consta, a motivação delitiva estaria relacionada a desentendimento banal entre a vítima e o acusado WESLEI, ressaltando-se que ambos estariam bebendo juntos no dia anterior à prática delitiva. E tal motivação era, em tese, de conhecimento do representado GABRIEL. Some-se a isso o fato de que GABRIEL já foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, 3323-14/2018; e é investigado pela prática de tentativa de homicídio, IP 267/2019, ID 74334977, fl. 08. Desse modo, a ordem pública precisa ser resguardada, a fim de se evitar, inclusive, a reiteração delitiva. Verifico também ser necessária a constrição cautelar do investigado por conveniência da instrução processual. Algumas testemunhas, durante suas oitivas, demonstraram temor, ID 74334977, fls. 11/12 e 52/72, tanto que requereram o sigilo de seus dados. Além disso, conforme destacou a Autoridade Policial, a testemunha presencial EDUARDO “aparentava certa preocupação e tentava falar o menos possível, com longas pausas e reflexões que aparentavam transmitir respostas que não o comprometessem. Os investigadores aduziram que restou evidente que a testemunha omitiu informações relevantes sobre o caso (...)”. Desse modo, para garantir a higidez processual bem como a integridade física e psíquica de testemunhas e seus familiares, necessária a custódia cautelar do suspeito. Outrossim, ressalte-se não ser o caso de aplicação de nenhuma das outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, já que o denunciado representa risco à ordem social. Com estas considerações, e reportando-me à fundamentação expendida pelo Ministério Público, ID 74334986, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de GABRIEL BRITO DA SILVA, vulgo “TOLETE”, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para garantia de aplicação da lei penal. (...) – grifos nossos. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente, pois há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Há indícios de que uma das armas utilizada na consecução do crime de homicídio em comento foi localizada na posse de um integrante do grupo do paciente, assim como o veículo utilizado na empreitada delitiva é semelhante àquele utilizado pelo grupo de GABRIEL. O modus operandi supostamente utilizado pelo paciente é revelador de alta periculosidade, porquanto o delito foi pepetrado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e de modo premeditado. Pelo que se depreende dos termos da denúncia, a vítima foi alvejada por dez disparos de arma de fogo. Além disso, conforme destacado pelo MM. Juiz, o paciente possui condenação criminal transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas (art. 313, inciso II, do CPP). E ainda está sendo investigado pela prática do crime de tentativa de homicídio. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe o impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. No tocante à alegação de ausência de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a segregação cautelar, ao menos em cognição sumária, não se vislumbra manifesta ilegalidade passível de deferimento de liminar, porquanto a decisão atacada encontra-se fundamentada nos elementos de prova angariados durante a investigação criminal. Não merece guarida, por ora, o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois, a princípio, tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Quanto à colocação do paciente em prisão domiciliar, não há notícias nos autos acerca da análise pelo Juízo a quo do referido pedido. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. Nesse sentido, esta 3a Turma Criminal já decidiu que “não se conhece de pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por questões de saúde, porquanto não submetido à apreciação do juízo impetrado, de modo que sua análise per saltum pelo Tribunal implicaria em inegável supressão de instância” (Acórdão 1261304, 07160170620208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no PJe: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, não admito a impetração quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 20 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador